Tribunal: TJMT
Processo: 1011265-33.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011265-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), LAERCIO ANTONIO DE AMORIM - CPF: 072.901.529-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL TENDO COMO TÍTULO A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES
.
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a
prova pericial foi determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes.

2.
“
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)
.”
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Laercio Antonio de Amorim
agrava contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003886-10.2017.8.11.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, movida em desfavor de
Banco do Brasil S.A.,
que determinou que a parte agravante arcasse com os honorários do perito, bem como determinou que a correção monetária deve ser realizada a partir de abril de 1990.

O agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de
ação de cumprimento de sentença
proposta em desfavor da empresa
Banco do Brasil S/
A na qual se alega no essencial que em sede de ação civil pública ajuizada pelo
IDEC
perante a
12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF
, o réu foi condenado a pagar 42,72% sobre o saldo dos titulares da caderneta de poupança no ano de 1989 e, por isso, como na época possuía valores em sua conta poupança, serve-se da decisão proferida para executar o título judicial.” (Id. 131210656, pág. 3)

Sustenta que no caso dos autos não é necessária a realização da perícia, “bastando à confecção de
simples cálculos aritméticos para verificação do débito
.” (Id. 131210656, pág. 5)

Afirma que o magistrado de primeira instância determinou a realização da perícia, razão pela qual não pode ser condenado ao pagamento da perícia.

Quanto aos índices de correção defende que “A atualização monetária do débito deverá seguir os índices previstos na tabela prática do TJSP, uma vez que tal situação é plenamente válida e encontra-se totalmente respaldada pela jurisprudência brasileira não podendo ser realizada a partir de abril de 1990. Sua incidência é desde a data do inadimplemento (fevereiro/1989) até o efetivo pagamento.” (Id. 131210656, pág. 6).

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final requer o provimento do recurso “
para que agravado arque com os honorários periciais e que o juízo reconheça que a atualização monetária do débito deve ser feita com base na tabela prática do TJSP desde fevereiro/1989 até o efetivo pagamento.” (Id. 131210656, pág. 6)

Liminar indeferida (Id. 133552159).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 136158189).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente declaro a conexão deste recurso com o recurso de agravo de instrumento nº
1011156-19.2022.8.11.0000
, pois tratam da mesma decisão de primeira instância.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso não procede.

O magistrado de origem determinou a realização da perícia nos seguintes termos:

“
“[...] Em se tratando de liquidação de sentença coletiva, esta não deve ser realizada por simples cálculos aritméticos, mas sim por arbitramento. Ante o exposto,
ACOLHO
a impugnação para tão somente determinar a prévia liquidação por arbitramento.

[...]

Para tanto,
NOMEIO
como perito do Juízo o Sr.
CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA
, contador, CRCRS sob nº 43.364SO1, com endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 1.359-W, Jardim do Lago II, Tangará da Serra/MT, CEP.: 78800-000, fone: (65) 3326-4176, celular (65) 99961-2171, e mail:
cesaraugustoii@hotmail.com
, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). Intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para pagar, rateados em 50% para cada um, (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir. [...]” (Id. 131210671, pág. 13)

No que tange aos honorários periciais o

artigo 95, caput, do CPC disciplina que a remuneração do perito deverá ser paga pela parte que requereu a perícia, ou rateada quando a prova for deferida de ofício ou requerida por ambas as partes.

Assim, como a perícia foi determinada de ofício é incontroverso que os honorários periciais devem ser rateados entra as partes, assim a parte agravante deverá arcar com 50% do valor da perícia.

Sobre a questão já me pronunciei:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES
. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS QUE DEVEM SER SUPORTADA PELO ESTADO. ART. 95, §3º DO CPC, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso dos autos a
prova pericial foi determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes
, e, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3º do CPC).

[...]

4. Decisão reformada.

5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AI: 10106432220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2020)

A parta agravante defende que “A atualização monetária do débito deverá seguir os índices previstos na tabela prática do TJSP, uma vez que tal situação é plenamente válida e encontra-se totalmente respaldada pela jurisprudência brasileira não podendo ser realizada a partir de abril de 1990. Sua incidência é desde a data do inadimplemento (fevereiro/1989) até o efetivo pagamento.” (Id. 131210656, pág. 6).

No
que se refere à atualização monetária dos expurgos inflacionários dos planos econômicos
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento que a correção monetária deve ser realizada utilizando como índice o IPC
.
Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).

3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]”Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015) (destaquei)

Portanto, não procede o pleito do recorrente para que os índices sejam corrigidos pela tabela prática do TJSP, pois, consoante já pacificado pelo STJ deve ser utilizado o IPC.

Com essas considerações dou
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022